Tribunal: TJMT
Processo: 1010870-03.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010870-03.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), KELLY CRISTINA SANTOS SOUZA GIL - CPF: 866.072.781-91 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO –– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÁO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a contratação dos serviços bancários e a legitimidade dos descontos relativos a este, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Os valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão Inicial, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para:
a)
reconhecer a ilegalidade do contrato de Empréstimo Consignado objeto da lide;
b)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$554,10 (
quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos
), referentes as parcelas descontadas indevidamente, a título de repetição do indébito em dobro, acrescidos de juros de 1% (um por cento), a.m. e, correção monetária (INPC), ambos contar dos respectivos descontos; e,
c)
condenar a parte Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque os contratos foram objeto de cessão de crédito para o Bando Itaú.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito, afirmando que nenhuma ilegalidade houve na contratação e nos descontos efetuados, não havendo que se falar em cancelamento do contrato, devolução de valores descontados, tampouco reparação indenizatória.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os créditos e contratos foram cedidos ao Banco ITAÚ BMG Consignado, com o qual não possui qualquer relação, não se tratando sequer de empresas do mesmo grupo econômico.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, não assiste razão à parte promovida, pois sua legitimidade exsurge da análise dos holerites juntados com a inicial, os quais comprovam que os descontos foram realizados pelo Banco BMG, não havendo sequer menção ao alegado Banco Itaú BMG Consignado, como alega.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

Rejeito a preliminar.

Colendos Pares;

O banco promovido não comprovou a contratação do empréstimo para desconto em folha de pagamento no valor de R$ 184,70, razão pela qual os descontos restaram comprovados como indevidos, uma vez que foram descontados automaticamente sem anuência da promovente, sem comprovação da legitimidade da cobrança, o que enseja a devolução dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

Tratando-se de relação consumerista, caberia à parte promovida, em inversão do ônus da prova, a sua demonstração, entretanto não trouxe aos autos provas que demonstre a contratação do serviço. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destaco que o magistrado apreciou todas as teses, avaliou as provas produzidas, fixou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, não estando a sentença a merecer qualquer reparo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021